Tribunal: TJDFT
Processo: 0758175-62.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. VALOR DA CAUSA. PROVEITO ECONÔMICO DENTRO DOS LIMITES DOS JUIZADOS ESPECIAIS. SENTENÇA SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE LESÃO AO ARTIGO 489 DO CPC. INCONFORMISMO SOBRE A TESE ADOTADA. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO E DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADAS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DISTRATO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO ANTERIOR À LEI 13.786/2018. CLÁUSULA PENAL. REDUÇÃO EQUITATIVA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que reduziu para 10% a cláusula penal pela resolução do contrato de compra e venda de imóvel celebrado entre as partes, e a condenou a restituir à parte autora a quantia de R$ 39.349,17 (trinta e nove mil trezentos e quarenta e nove reais e dezessete centavos). Preliminarmente, argui a incompetência do juízo, pois o correto valor da causa extrapola a alçada dos Juizados Especiais Cíveis. Ainda em preliminar, suscita a nulidade da sentença, por ausência de fundamentação. No mérito, argumenta que à luz da jurisprudência do STJ a cláusula penal de 25% sobre o valor pago não é abusiva. Aduz que a cláusula penal fixada mostra-se adequada ao tipo de negócio objeto da avença, pois, além de reforçar o vínculo obrigacional, figura como espécie de liquidação antecipada das perdas e dos danos oriundos da rescisão, a qual gera custos elevados ao promitente vendedor. Forte nesses argumentos, pugna pela anulação da sentença e, no mérito, pela improcedência dos pedidos inaugurais.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 16842290). Contrarrazões apresentadas (ID 16842295).
III. Para fins de determinação da competência, o valor da causa de que trata o art. 3.o, inciso I, da Lei 9.099/1995 orienta-se, neste caso, por ter a rescisão contratual ocorrido extrajudicialmente, pelo proveito econômico buscado pela parte autora, que no presente caso é o valor que pretende ver restituído, ou seja, R$ 39.349,15 (trinta e nove mil, trezentos e quarenta e nove reais, quinze centavos), encontrando-se no limite do valor de alçada, que no ano da propositura da ação era de R$ 39.920,00 (trinta e nove mil, novecentos e vinte reais). Precedentes: (Acórdão 1186511, 07209427020158070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 17/7/2019, publicado no DJE: 22/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1208770, 07262352120158070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, , Relator Designado:JOÃO LUÍS FISCHER DIAS Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 16/10/2019, publicado no DJE: 29/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 965611, 07080950220168070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 14/9/2016, publicado no DJE: 28/9/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Veja-se que o valor proposto pela parte recorrente (ID 16842284 - Pág. 3) não merece prosperar, pois esta atualizou até abril de 2020 o montante pleiteado pela parte autora, ao passo que o valor da causa é aferido no momento da propositura da ação, ocorrida em 20/11/2019. Destarte, rejeita-se a preliminar de incompetência do juízo.
IV. A sentença não padece de nulidade, porquanto suficientemente fundamentada e não discrepa da jurisprudência do STJ, que estabelece a razoabilidade da cláusula penal entre 10 e 25% do valor pago pelo consumidor, conforme as circunstâncias do caso concreto. Demais disso, o colendo STJ firmou o entendimento de que “O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016). Preliminar rejeitada.
V. Inicialmente, importa consignar que o contrato de promessa de compra e venda de imóvel em questão foi celebrado antes da vigência da Lei 13.786/18. Ademais, trata-se de relação compreendida no âmbito de proteção da Lei 8.078/90, conforme dispõem os artigos 2.o e 3.o do referido diploma legal. Assim não incide na espécie a alteração legislativa operada pela Lei n. 13.786, de 27 de dezembro de 2018, que modificou a Lei n. 4.591/1964, pois sua eficácia é pro futuro, vale dizer, para regular os contratos firmados a partir da sua vigência, não atingindo, por conseguinte, o ato jurídico perfeito (CRFB, art. 5o, XXXVI e LINDB, art. 6o), devendo a restituição dos valores pagos ocorrer de em parcela única. Precedente: (Acórdão 1180726, 07072717820188070014, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 25/6/2019, publicado no DJE: 1/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
VI. O art. 413 do Código Civil autoriza a redução equitativa da cláusula penal se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo em vista a natureza e a finalidade do negócio. Em relações de consumo, com maior razão se justifica a redução da cláusula penal quando esta se revele excessiva, pois o art. 51, IV, do CDC reputa nulas de pleno direito as cláusulas contratuais que estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade. O percentual aplicado na sentença (10% do valor pago) encontra assento na jurisprudência das Turmas Recursais, atende ao princípio da proporcionalidade e se revela suficiente para compensar despesas com comercialização, publicidade e tributos, mormente porque o imóvel estará novamente disponível para comercialização. Precedentes: (Acórdão 1203788, 07010791220168070011, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no DJE: 2/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1200624, 07078554720198070003, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 20/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1165271, 07128442120188070007, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 11/4/2019, publicado no DJE: 29/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Assim, em que pesem os argumentos da parte recorrente, a sentença não merece reparo.
VII. No que toca à litigância de má-fé, aventada em contrarrazões, entende-se que não houve alteração da verdade dos fatos, decorrendo o trecho do Recurso Inominado citado nas contrarrazões de mero exercício de seu direito de defesa. Inexistindo quebra do dever de lealdade processual a ensejar a configuração da litigância de má-fé.
VIII. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. Não provido. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação.
IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.